Tribunal: TJSP
Processo: 0024571-83.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Comutação da pena – Crime impeditivo da benesse. Não acolhimento. Aferição acerca da natureza do delito, considerado hediondo, em relação ao qual se veda a benesse, que deve ser feita considerando a data do cometimento do crime e não da edição do decreto. Ausente óbice quanto à concessão do pedido. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.